Tribunal: TJSP
Processo: 1003640-06.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
ção do preparo recursal no prazo implica deserção do recurso, inviabilizando o conhecimento do apelo. Pedido contraposto da parte requerida que merece provimento. Requerido que foi denunciado por esbulho de forma infundada, comprovando posse mansa e pacífica. Condenação das autoras por litigância de má-fé e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00. Honorários de sucumbência majorados. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003640-06.2022.8.26.0072; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/03/2025; Data de Registro: 15/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Emílio Migliano Neto

Comarca:

Bebedouro

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2025

Data de publicação:

15/03/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Deserção da parte autora. Recurso sujeito a preparo. Parte apelante, que intimada nos termos do disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, quedou-se inerte. Apelação considerada deserta. A ausência de recolhimento da complementação do preparo recursal no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Deserção da parte autora. Recurso sujeito a preparo. Parte apelante, que intimada nos termos do disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, quedou-se inerte. Apelação considerada deserta. A ausência de recolhimento da complementação do preparo recursal no prazo implica deserção do recurso, inviabilizando o conhecimento do apelo. Pedido contraposto da parte requerida que merece provimento. Requerido que foi denunciado por esbulho de forma infundada, comprovando posse mansa e pacífica. Condenação das autoras por litigância de má-fé e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00. Honorários de sucumbência majorados. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.